Tribunal: TJPA
Processo: 0820051-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820051-36.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0820051-36.2022.8.14.0301

APELANTE: NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: MARIANA MURARI - SP464308-A

APELADO: ITAU S/A

Advogados do(a) APELADO: JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - PR16948-A, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970-A

APELADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE MULTA.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Nizomar Monteiro da Costa Junior contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que acolheu a pretensão da instituição financeira em ação de busca e apreensão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se a legalidade da capitalização de juros no contrato de financiamento, com foco na ausência de informação sobre a taxa diária, bem como a alegada abusividade decorrente da violação ao dever de informação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
4. A alegação de ausência de taxa diária deve vir acompanhada de comprovação inequívoca, o que não ocorreu nos autos.
5. A decisão monocrática não apresenta vícios, sendo apoiada em jurisprudência dominante.
6. O Agravo Interno limita-se a rediscutir fundamentos já enfrentados, sem trazer argumentos novos ou capazes de alterar o entendimento firmado.
7. A reiteração de recursos infundados poderá sujeitar a parte à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada. 2. A alegação de ausência de taxa diária deve ser acompanhada de comprovação documental específica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JUNIOR
em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0820051-36.2022.8.14.0301, negou provimento ao recurso com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

A decisão agravada entendeu que a discussão sobre a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, sendo válida desde que pactuada expressamente. Assentou, ainda, que a ação de busca e apreensão não comporta discussão ampla sobre cláusulas contratuais, devendo eventual abusividade ser suscitada por via própria.

Inconformado, o agravante defende a necessidade de aplicação da técnica do distinguishing, alegando que sua insurgência não diz respeito à legalidade da capitalização em si, mas à ausência de informação da taxa diária de juros no contrato, o que configuraria descumprimento ao dever de informação e, por conseguinte, abusividade contratual. Argumenta que tal ausência descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS).

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 26437908).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Da análise dos autos, importante mencionar que a decisão agravada examinou adequadamente os argumentos trazidos na apelação, reafirmando a legalidade da capitalização de juros desde que pactuada de forma expressa, nos termos da Súmula 539/STJ, em consonância com a MP 2.170-36/01.

É certo que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de reconhecer que, quando pactuada capitalização diária de juros, deve estar indicada expressamente a taxa diária correspondente, sob pena de se configurar abusividade por ausência de informação adequada, nos termos dos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC.

Contudo, o agravante não logrou demonstrar nos autos que tenha arguido tais fundamentos de modo claro e específico na apelação originária, tampouco comprovou documentalmente a ausência de pactuação da taxa diária.

O contrato em análise prevê a capitalização dos juros, mas não há comprovação inequívoca de que isso ocorreu de forma abusiva ou à margem da informação necessária ao consumidor.

Assim, não houve omissão ou erro material na decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual se amparou em jurisprudência dominante, observando a boa-fé objetiva e o princípio do pacta sunt servanda.

Ademais, o Agravo Interno limita-se a rediscutir os mesmos argumentos já enfrentados, sem trazer elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025